Tribunal: CARF
Processo: 13807.014109/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.014109/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.131 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
DRACMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF
O lançamento, regularmente, notificado ao sujeito passivo, pode ser alterado
quando se identifique fato não conhecido ou não provado por ocasião da
lavratura do Auto de Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04-30.449 - 3a Turma da
DRJ/CGE, que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento (fl. 3) relativa à multa por atraso na entrega da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, correspondente ao ano-calendário de 2002, no valor
de R$500,00.
A ora recorrente alegou que está inativa desde 2001, estando desobrigada da
entrega da DIRF e que, devido a não ter movimento teve as inscrições estadual e municipal
canceladas. Anexou cópia das declarações inativas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.014109/2008-56
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.131 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014109/2008-56

A DRJ negou provimento posto que, nos sistemas da RFB, foi localizado um
pagamento sob o código 0561 (IRRF- Rendimento do Trabalho Assalariado) cujo período de
apuração é o ano calendário 2002, no valor de R$96,30, pago em 23/01/2002. Assim, estava
obrigada à apresentação da DIRF relativa ao ano-calendário de 2002.
Cientificada da decisão, 22/09/2017 (fl.68) a recorrente apresentou o seu recurso
voluntário em 02/10/2017 (fl 51).
Basicamente, alega que não reconhece o DARF, cuja cópia anexou e que está em
nome de terceiro que o emitiu com o CNPJ da recorrente.
Posteriormente, o auto de infração foi revogado, consoante decisão no processo
13807.006821/2009-62.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Observa-se que, de fato, a recorrente tem razão. Embora não muito legível, o
DARF (fl 64) indica um outro contribuinte e, independentemente disso, o documento (fl. 65),
emitido pela DFR SP, DIORT, deixa claro, no despacho decisório, relativo ao processo
13807.006821/2009-62, a improcedência do auto de infração, cuja ementa reproduzo:
PROCESSO N°: 13807.006821/2009-62
DESPACHO
DECISÓRIO
EQPBR/PJ
INTERESSADO: DRACMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES CPNJ:
01.679.488/0001 -98 LTDA Assunto: Revisão de Oficio.
Ementa: Multa por atraso de entrega de declaração. Impugnação Intempestiva.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado
quando se identifique fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento
anterior.
Ato Administrativo Revogado.
Portanto, dou provimento ao presente Recurso Voluntário cancelando o crédito
tributário apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.131 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014109/2008-56

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital